Tribunal: TJDFT
Processo: 0733367-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Júlio César Frazão de Lima em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Original S/A –, deferira a realização de penhora de ativos de sua titularidade pela via eletrônica, mediante utilização do sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração programada, pelo prazo de 30 dias (teimosinha), medida que se encontra em curso desde 06/08/2024, podendo alcançar ativos impenhoráveis de sua titularidade. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório guerreado e, alfim, sua definitiva desconstituição, sob a alegação de que a penhora de dinheiro na modalidade de reiteração programada ensejar-lhe-á sérios prejuízos, uma vez que é servidor público e recebe sua remuneração via depósito na conta de sua titularidade. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório guerreado e, alfim, sua definitiva desconstituição, sob a alegação que a penhora de dinheiro na modalidade de reiteração programada ensejar-lhe-á sérios prejuízos, uma vez que é servidor público e recebe seu salário através de conta bancária até o 5o dia útil do mês e as horas extras respectivas no dia 20. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que decisões reiteradas da Corte Superior de Justiça confirmam a impenhorabilidade do salário do devedor, tanto em conta corrente como conta poupança, desde que não ultrapasse o valor referente a 40 (quarenta) salários-mínimos. Outrossim, destacara a impenhorabilidade do salário, nos termos do art. 833, VI e X, do CPC, cuja retenção, porquanto o percebe em sua conta corrente, poderá trazer-lhe sérios prejuízos, diante de sua natureza alimentar, aduzindo que é arrimo de família. Ademais, frisara já ter oposto embargos à execução, que transitam no bojo do proc n.o 0702785.31.2024.8.07.0017, apontando excesso de execução, pois, ao contrário do alegado pelo exequente/agravado, não refinanciara o débito originário do empréstimo que lhe fora fomentado, ensejando que o valor de sua dívida seria de R$ 41.817,00 (quarenta e um mil oitocentos e dezessete reais). Pontificara que o provimento objurgado obliterara a jurisprudência prevalente e que o decidido irá causar-lhe grave lesão. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Júlio César Frazão de Lima em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Original S/A –, deferira a realização de penhora de ativos de sua titularidade pela via eletrônica, mediante utilização do sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração programada, pelo prazo de 30 dias (teimosinha), medida que se encontra em curso desde 06/08/2024, podendo alcançar ativos impenhoráveis de sua titularidade. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório guerreado e, alfim, sua definitiva desconstituição, sob a alegação que a penhora de dinheiro na modalidade de reiteração programada ensejar-lhe-á sérios prejuízos, uma vez que é servidor público e recebe sua remuneração via depósito na conta de sua titularidade. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se determinar a suspensão de pesquisas e bloqueio de ativos via do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, haja vista que o valor do débito está sendo discutido em embargos à execução e diante da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, pois, consoante defendido pelo agravante, a diligência alcançará sua remuneração mensal, percebida através de depósito em conta bancária, carecendo de legitimidade, consoante os termos da jurisprudência e do art. 833 do CPC. Pontuado o objeto do agravo, não pode ser conhecido. Afere-se do cotejo dos autos principais que o provimento guerreado apenas acolhera a determinação exarada no acórdão no 1864325, desta relatoria[1], transitado em julgado em 01/07/2024[2]. Aludido acórdão, de sua parte, decidindo o agravo de instrumento anteriormente interposto pelo ora agravado - proc. no 0704932-81.2024.8.07.0000 - cingira-se a deferir o arresto pleiteado pelo agravado. Destarte, não havendo o Juízo a quo analisado a impenhorabilidade salarial ora apontada pelo agravante, fica patente que este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Ora, houvera simplesmente o deferimento da medida, não havendo qualquer manifestação sobre a impenhorabilidade ventilada como fundamentos da pretensão deduzida neste agravo. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a questão afeta à impenhorabilidade ora suscitada, tendo o eminente juiz da causa limitado-se a acatar a determinação, prolatada em grau recursal, de realização de pesquisa e arresto de ativos de titularidade do agravante, inexoravelmente, não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da alegação da impenhorabilidade do seu salário, cuja penhora, ainda, sequer ocorrera. Na hipótese, consoante emerge incontrastável, a análise acerca das alegações formuladas pelo agravante, quanto a aludida impenhorabilidade, não foram sequer apresentadas perante o Juízo a quo, estando, portanto, pendentes de apreciação, não sobejando possível a análise dessa matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância. De ser ressalvado, ademais, que impenhorabilidade é apreendida em ambiente concreto, e não preventivo, conforme aventado. Assim é que, subsistindo decisão apenas sobre a ultimação da constrição pela via eletrônica, ao agravante efetivamente é resguardada a faculdade de aventar impenhorabilidade dos importes eventualmente constritos (CPC, art. 854, §3o). Contudo, essa formulação deve ser deduzida em face de constrição ultimada ou em vias de ser ultimada e, sobretudo, ser endereçada primeiramente ao juiz do executivo. Inviável que, não havendo formulação da questão nem decisão originária, haja sua dedução no grau recursal, diretamente. Fica patente, assim, que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, e isso, pois, ultimada a realização da constrição, com sua convolação em penhora, a rejeição de eventual impenhorabilidade, arguição que, de seu turno, consoante pontuado, deve ser submetida originariamente ao Juízo primevo. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora deduzida nem examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro do agravado, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, o agravado já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Apreendido o fato de que não subsiste pronunciamento dispondo sobre a impugnação aqui formulada, o recurso que aviara o agravante, portanto, carece de objeto, conduzindo à afirmação de sua inadmissibilidade, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acórdão – ID 59675092, fls. 114/120, do proc. no 0717540-45.2023.8.07.0001. [2] - ID 61008443, fl. 128, do proc. no 0717540-45.2023.8.07.0001.